Tribunal: TJPA
Processo: 0810277-46.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) - 0810277-46.2021.8.14.0000

AUTOR: LUCICLEA MANSANO GARCIA LAGO

REU: ESTADO DO PARÁ, PARA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ANULATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO.
RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E JULGOU
EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
EXAME DO CASO CONCRETO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA.
CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e três a trinta e um de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, 31 de maio de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO

INTERNO
interposto por LUCICLEA MANSANO GARCIA LAGO contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 7566780, págs. 1/9, que
indeferiu a petição inicial e julgou
extinto o processo sem julgamento de mérito, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACORDÃO DO TJPA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA AÇÃO ANULATÓRIA. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
”

Em suas razões (id. 8516204, págs. 1/8), a recorrente sustentou, em síntese, fundamentos a respeito da reforma da decisão monocrática, por infringir os postulados de direito.

Alegou que se candidatou a uma das vagas ofertadas no Concurso C-105 da Secretaria de Estado Administração - Sead, Edital n° 01/2006 - SEAD/SEDUC, publicado no Diário Oficial de 09/05/2006, para provimento do cargo de professor de nível superior em língua portuguesa, sob a inscrição nº 5523508, cujo resultado foi homologado e publicado no Diário Oficial de 30/10/2006.

Argumentou que foi aprovada, consequentemente, nomeada pelo Decreto de 24/03/2008 (fls. 27) ao Cargo de Professor AD-4, da lavra da Exma. Sra. Governadora do Estado do Pará, tendo sido notificada para apresentação da documentação catalogada na referida notificação, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação nº 31133, de 24 de março de 2008, no Diário Oficial.

Frisou que apresentou como prova de títulos os documentos referentes ao tempo de serviço público estadual prestado perante a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), como professora de nível médio, lotada na ERC "Milton Pereira de Melo" no Município de Belém, no período entre 25.07.1991 até a presente data.

Sustentou que a nomeação foi realizada em 24/03/2008, com prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a documentação exigida no certame e, contudo, em 09/04/2008, a autoridade coatora recusou a documentação da candidata (fls. 21), sob alegação de estar incompleta, tendo em vista a necessidade de apresentação do diploma de graduação plena em Letras/Língua Portuguesa, aduzindo, nesse ponto, que se encontrava em fase de conclusão de sua graduação/licenciatura em Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA.

Destacou que em 22/04/2008, de imediato, apresentou requerimento com pedido de prorrogação de sua posse e, em ato contínuo, em 06/05/2008, apresentou a renúncia da posse, o que lhe daria o direito de ir para o final da fila dos classificados.

Asseverou que o Decreto nº 31.288, de 03/11/2008, da lavra da governadora do Pará da época, Sra. Ana Julia Carepa, tornou sem efeito a sua nomeação realizada em 24/03/2008, não concedendo o direito de tomar a posse em seu cargo público.

Mencionou que a Portaria nº 1.102, de 20/10/2008, prorrogou a validade do concurso por 02 (dois) anos a contar de 02/11/2008, portanto a validade se estendeu até 01/11/2010.

Relatou que concluiu o curso de Licenciatura Plena em Língua Portuguesa, no primeiro semestre de 2010, conforme Declaração de Conclusão de Curso datada em 13/01/2010, por conseguinte detinha a posse da documentação completa antes do término da validade do certame, todavia lhe foi negado o direito à posse do cargo, sob a alegação de que em 03/11/2008 fora tornado sem efeito a nomeação e que o pedido de renúncia fora realizado de forma intempestiva.

Sustentou que impetrou mandado de segurança, processo nº 0000016-79.2010.8.14.0000, sendo-lhe denegada a segurança por meio do acórdão nº 100.747 da lavra da Desa. Helena Dornelles, entendendo-se ausentes o direito “líquido e certo” de ser empossada no cargo, já que tal pretensão não foi comprovada de plano pela ora recorrente, restando, dessa forma, comprovado seu direito “líquido e certo”.

Prosseguiu aduzindo razões no sentido de que o presente recurso fosse provido e que, ao final, fosse reformada a decisão guerreada, com vistas ao provimento da ação anulatória.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno (id. 9084800, págs. 1/13), sustentando, em síntese, fundamentos acerca do não conhecimento do agravo interno, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

Ao final, pugnou pelo improvimento do presente recurso, cominando, ainda, à agravante a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

O recurso foi aviado contra decisão unipessoal deste relator
que
indeferiu a petição inicial e julgou
extinto o processo sem julgamento de mérito da ação anulatória intentada, pela inadequação da via eleita.

No caso dos autos, a ora agravante propôs ação anulatória para desconstituir
o acórdão nº 100.747 da lavra da Desa. Helena Dornelles, proferida nos autos do mandado de segurança, processo nº 0000016-79.2010.8.14.0000, que denegou a segurança à impetrante ora agravante, por não restar configurado o direito líquido e certo, bem como pela falta de indicação concreta de ato ilegal e/ou abusivo, sendo, conforme já frisado, indeferida a inicial da anulatória, ante a inadequação da via eleita. O mencionado decisório teve por base
precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o qual torna claro a inadequação da via escolhida pela agravante,
haja vista que somente a ação rescisória seria o meio idôneo para desfazer a decisão judicial com trânsito em julgado e não, na espécie tratada, a ação anulatória.

Com efeito, a jurisprudência vem orientando que a
querela nulitatis
, quando cabível, situa-se no plano da existência de relação jurídico-processual, não se confundindo com as questões afeitas ao plano da validade, sanáveis por meio de ação rescisória.

Nesse sentido, destaco remansosa jurisprudência a respeito do tema:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - "QUERELA NULLITATIS" - HIPÓTESES DE CABIMENTO RELACIONADAS AO PLANO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA - VIA ELEITA INADEQUADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXTINÇÃO - ART.
485
,
VI
DO
CPC
. I - O cabimento da "
querela nullitatis
" é excepcional, destinando-se a declarar a nulidade de sentença que, embora transitada em julgado, não poderia formar coisa julgada por possuir vício relacionado ao plano de existência da relação jurídico-processual. II - Carece de interesse de agir a parte autora que propõe a ação declaratória de nulidade ("
querela nullitatis
") com o objetivo de ver declarada a nulidade de sentença por suposta violação manifesta à norma jurídica, hipótese em que seria cabível a ação rescisória, observado o prazo decadencial de 02 anos contados do trânsito em julgado da decisão. (TJMG - Apelação Cível Nº 1.0000.22.048725-0/001, Relator (a): Des.(a) DES. João Cancio, Julgamento em 23 de Agosto de 2022, Publicação

em 23/08/2022.”.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS) - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - COISA JULGADA - IMUTABILIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. - A ação declaratória de nulidade de sentença (
querella nullitatis
insanabilis) só é cabível nos casos de inexistência de citação; inexistência de sentença (por falta de assinatura do juiz, ausência de elemento essencial e afins); ou outros (poucos) vícios de extrema gravidade que se correlacionam com a própria existência do processo e da coisa julgada, não se admitindo na hipótese de mero
error in judicando
. - A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão judicial. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.025516-6/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2019, publicação da sumula em 05/ 07/ 2019).”.

“EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA - REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - IMPOSSIBILIDADE. A ação anulatória de ato jurídico (
querela nulitatis
) tem por objetivo desconstituir sentença proferida em processo que contenha vício insanável na citação, não se prestando para rediscutir questões já decididas pela mesma sentença transitada em julgado. Não restando demonstrado qualquer vício insanável na citação ocorrida nos autos do processo no qual proferida a sentença transitada em julgado que se pretende anular, deve ser julgados improcedentes os pedidos iniciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.12.008328-5/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2021, publicação da sumula em 01/ 10/ 2021).”

No mesmo sentido dos precedentes supra, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. HIPÓTESE DE AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, II, DO CPC. 1. A competência deste Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos processos originários não compreende a relativização da coisa julgada fora das hipóteses das revisões criminais e das ações rescisórias de seus julgados, sendo incabível o ajuizamento da ação declaratória diretamente perante este Superior Tribunal de Justiça.
2. A querela nullitatis, quando cabível, situa-se no plano da existência, não se confundindo com as questões afeitas ao plano da validade, sanáveis por meio de ação rescisória por expressa disposição legal (art. 485, II, CPC).
3. Agravo improvido. ( AgRg na Pet n. 10.975/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 3/11/2015.).” (grifei)

Portanto, conforme entendimentos supra, a ação anulatória (
querela nullitatis insanabilis
) não se presta a desconstituir decisão de mérito válida e eficaz, proferida em relação processual regularmente constituída, sendo necessária, a utilização, em suma, de ação rescisória, cujo prazo decadencial,
in casu
, se escoou.

De qualquer forma, os fundamentos apresentados pela agravante não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, dado que embasada, a decisão recorrida, consoante já anotado, em precedente oriundo do STJ, que bem se mostrou aplicável à questão objeto de análise, de acordo com o que se pode verificar pela leitura dos trechos do referido julgado a seguir reproduzidos:

“No caso vertente, verifico que a requerente propõe Ação Anulatória de Desconstituição de Acordão do TJPA com vista a garantir o seu direito a ser nomeada e empossada do Cargo de Professor AD-4, referente ao edital do Concurso Público C-105/2006, do Estado do Pará, com lotação no município de Ananindeua.

Nesse processado, a requerente pretende desconstituir Acórdão nº 100.747, da Lavra da Desa. Relatora Helena Dornelas, proferida nos autos do Mandado de Segurança, Processo nº 0000016-79.2010.8.14.0000, que denegou a segurança à impetrante ora requerente, por não estar configurado o direito líquido e certo, bem como pela falta de indicação concreta de ato ilegal e/ou abusivo.

Pois bem, O Código de Processo Civil/15 enuncia em seu art. 966:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Desta maneira, o instrumento utilizado pela requerente se mostra ineficiente, haja vista que somente uma Ação Rescisória seria o meio idôneo para desfazer a decisão judicial com trânsito em julgado.

Há de se destacar que a sentença de mérito passível de rescisão através de Ação Rescisória pressupõe a prolação de um ato judicial que tenha efetivamente apreciado o mérito da ação, atingindo o direito material controvertido e proferindo julgamento da lide, com formação de coisa julgada material.

In casu, em se tratando de sentença que já transitou em julgado, havendo formação de coisa julgada material, é incabível a ação proposta, sendo necessária utilização de Ação Rescisória, conforme anteriormente assentado.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA, TENDO POR PROPÓSITO DESCONSTITUIR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO (HÁ MAIS DE NOVE ANOS), NA PARTE EM QUE FIXOU PENSÃO ALIMENTÍCIA EM VIRTUDE DA PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA, TENDO COMO CAUSA DE PEDIR A ALEGAÇÃO DE QUE O DECISUM FUNDOU-SE EM PREMISSA EQUIVOCADA (DECLARAÇÃO DE DIRETOR DE HOSPITAL QUE NÃO TRADUZIU COM EXATIDÃO OS GANHOS VERDADEIRAMENTE AUFERIDOS À ÉPOCA), A REDUNDAR EM VALORES MANIFESTAMENTE EXORBITANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, POR MAIORIA DE VOTOS, REFORMA A SENTENÇA EXTINTIVA, PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, PARA RECONHECER, EM RAZÃO DOS VALORES CONSIDERADOS VULTOSOS, DE OFÍCIO, A INCONSTITUCIONALIDADE DA SENTENÇA PASSADA EM JULGADO. DESCABIMENTO.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em saber se a ação anulatória (promovida em junho de 2017) constitui a via processual adequada para desconstituir parte da sentença (proferida em 22/3/2002 e transitada em julgado em 24/8/2007), na qual se fixou pensão alimentícia em virtude da perda da capacidade laboral da então demandante, tendo como causa de pedir, basicamente, o argumento de que a sentença fundou-se em premissa equivocada, consistente na declaração do diretor, à época, do Hospital e Maternidade Santa Cruz que não traduziu com exatidão os ganhos verdadeiramente auferidos por ela, circunstância, segundo defende, demonstrada em prova superveniente, rendundando em valores manifestamente exorbitantes. 2. Na espécie, apartando-se completamente da causa petendi delineada pela parte demandante, e, portanto dos limites gizados na inicial, o Tribunal de origem, por maioria de votos, reconheceu, em razão dos valores considerados vultosos, de ofício, a inconstitucionalidade da sentença passada em julgado, sob o fundamento de que esta teria, a seu juízo, contrariado "o art. 7º, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n. 4 do STF, que vedam a utilização do salário mínimo como fator de correção monetária", além das disposições referentes ao teto remuneratório de servidores públicos municipais, pois, "segundo a inicial da ação originária, a vítima do sinistro percebia remuneração de um hospital privado conveniado ao SUS e ao Município de Dourados".3. A coisa julgada, de assento constitucional (e legal), erigida à garantia fundamental do indivíduo, assume papel essencial à estabilização dos conflitos, em obséquio à segurança jurídica que legitimamente se espera da prestação jurisdicional. A esse propósito, uma vez decorrido o devido processo legal, com o exaurimento de todos os recursos cabíveis, a solução judicial do conflito de interesses, em substituição às partes litigantes, por meio da edição de uma norma jurídica concreta, reveste-se necessariamente de imutabilidade e de definitividade. Assim, a coisa julgada, a um só tempo, não apenas impede que a mesma controvérsia, relativa às mesmas partes, seja novamente objeto de ação e, principalmente, de outra decisão de mérito (função negativa), como também promove o respeito e a proteção ao que restou decidido em sentença transitada em julgado (função positiva). Uma vez transitada em julgado a sentença, a coisa julgada que dela dimana assume a condição de ato emanado de autoridade estatal de observância obrigatória — imune, inclusive, às alterações legislativas que porventura venham a ela suceder —, relegando-se a um segundo plano, o raciocínio jurídico desenvolvido pelo julgador, os fundamentos ali exarados, a correção ou a justiça da decisão, pois estes, em regra, já não mais comportam nenhum questionamento. 3. Atento à indiscutível falibilidade humana, mas sem descurar da necessidade de conferir segurança jurídica à prestação jurisdicional, a lei adjetiva civil estabelece situações específicas e taxativas em que se admite a desconstituição da coisa julgada (formal e material), por meio da promoção de ação rescisória, observado, contudo, o prazo fatal e decadencial de 2 (dois) anos, em regra. 4. A par de tais hipóteses legais em que se autoriza a desconstituição da coisa julgada por meio da via rescisória, doutrina e jurisprudência admitem, também, o ajuizamento de ação destinada a declarar vício insuperável de existência da sentença transitada em julgado que, por tal razão, apenas faria coisa julgada formal, mas nunca material, inapta, em verdade, a produzir efeitos. Por isso, não haveria, em tese, comprometimento da almejada segurança jurídica. Trata-se, pois, da
querela nullitatis insanabilis
, a qual, ao contrário da ação rescisória, que busca desconstituir sentença de mérito válida e eficaz, proferida em relação processual regularmente constituída, tem por finalidade declarar a ineficácia de sentença que não observa pressuposto de existência e, por consequência, de validade. 4.1 As situações mais citadas pela doutrina — e algumas delas respaldadas pela jurisprudência nacional — dizem respeito à não conformação da relação jurídica processual decorrente da ausência de citação válida, desenvolvendo-se o processo à revelia do réu; à não integração de litisconsorte passivo necessário no feito; à sentença proferida por juiz materialmente incompetente, em manifesta contrariedade à repartição constitucional de competências; e às sentenças consideradas inconstitucionais, assim compreendidas como aquelas que estão fundadas em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. 5. No particular, contudo, não se pode deixar de reconhecer que a causa de pedir veiculada na subjacente ação anulatória tratou de matéria própria, unicamente, de ação rescisória, a qual sugere, a toda evidência, a ocorrência de "erro de fato" ou de "prova nova". Logo, a ação anulatória (
querela nullitatis insanabilis
) não se presta a desconstituir sentença de mérito válida e eficaz, proferida em relação processual regularmente constituída, cujo prazo decadencial, in casu, há muito escoou. 6. A existência de sentença inconstitucional também pode, em tese, fundamentar a ação anulatória (querela nullitatis insanabilis). Sua admissão, contudo, há de observar, necessariamente, as mesmas hipóteses de cabimento e condições de procedência para a desconstituição da coisa julgada por inconstitucionalidade de norma em que ela se baseia, explicitadas nos precedentes citados, atinentes aos arts. 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, do CPC/1973 (correspondentes aos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, 535, § 5º, CPC/2015), já que são estes os parâmetros dados pela jurisprudência do STJ e do STF para regular a questão. 6.1 Efetivamente, considerando-se que o afastamento da imutubilidade da coisa julgada assume caráter absolutamente excepcional em nosso sistema, não se poderia conferir interpretação diversa — e, de modo algum, mais ampliativa — à sentença reputada inconstitucional arguível em querella nullitatis (a qualquer tempo), daquela passível de alegação na fase executiva (submetida ao prazo da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução contra a Fazenda Pública), se ambas possuem o mesmo fundamento e o mesmo propósito de obter a declaração de ineficácia/inexigibilidade do título judicial passado em julgado. Precedente. 7. O título judicial a que se pretende desconstituir não se encontra fundamentado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou de ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. A par disso, também não é possível depreender, dos fundamentos utilizados pela Corte estadual, a existência de um posicionamento consolidado do Supremo Tribunal Federal, anterior à formação do título judicial — tampouco posterior —, que pudesse atribuir à sentença transitada em julgado, a pecha de inconstitucionalidade, seja quanto à adoção do salário mínimo como fator de correção monetária, seja quanto às disposições afetas ao teto da remuneração do serviço público. 8. A adoção irrestrita da Teoria da Relativização da Coisa Julgada, a pretexto de uma suposta correção de rumos da sentença passada em julgado, sob o discurso de que esta não se mostraria, aos olhos da parte sucumbente, a melhor, a mais justa ou a mais correta, em hipotética ofensa a algum valor constitucional, calcado num inescondível subjetivismo, redundaria na desestabilização dos conflitos pacificados pela prestação jurisdicional, a fulminar, por completo, a sua finalidade precípua, revelando-se catalisadora de intensa insegurança jurídica. Ciente de tais implicações, o Superior Tribunal de Justiça, cum grano salis, aplica a Teoria da Relativização da Coisa Julgada em situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. 8.1 In casu, não bastasse a impropriedade da via eleita, na medida em que a causa de pedir centrada em "prova nova" ou em "erro de fato" é própria, unicamente, de ação rescisória, a ser ventilada em prazo decadencial, no caso, há muito transcorrido, sobre a questão aventada, o voto vencido — o único que chegou a se debruçar sobre o ponto — deixou assente, inclusive, a fragilidade da aludida prova nova, já que o autor da declaração citada no título judicial, quanto à remuneração da então demandante, reafirmou o conteúdo daquela, em anterior ação promovida pela empresa de Transportes Rodoviários Takigawa Ltda, tendo por propósito a revisão ou exoneração da pensão alimentar em comento.
9. Recurso provido, para restaurar a sentença extintiva do processo, ante a impropriedade da via processual eleita.
(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.782.867, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data do Julgamento em 06 de agosto de 2019).”

Assim sendo, a via eleita apresenta-se de forma patentemente inadequada para a pretensão ajuizada, carecendo, portanto, a autora, de interesse processual, conforme preceitua o art. 330, III, c/c art. 485, VI, todos do CPC/15.”

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida.

Em relação ao pedido formulado pela parte agravada de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC constata-se que, conforme entendimento firmado pelo STJ (AgInt no AREsp nº 1616329 – SP – Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 17/05/2022), sua incidência não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.

Na hipótese, em que pese o desprovimento do agravo interno, não se verifica conduta abusiva ou protelatória, motivo pelo qual entendo ser incabível a aplicação de tal penalidade à agravante.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, 31 de maio de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/06/2023